Tribunal: TJPA
Processo: 0801810-15.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3641 - Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801810-15.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: GOOGLE INC, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS. ALVO INDETERMINADO. ABRANGÊNCIA DE UM NÚMERO INDEFINIDO DE
USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, VISANDO A INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Mandado de Segurança é cabível nas hipóteses em que se pretende tutelar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, consoante dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal;

2.

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, a quebra do sigilo telemático está vinculada às seguintes condições: fundados indícios da ocorrência do ilícito; justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; período ao qual se referem os registros; demonstração de que a prova buscada não pode ser feita por outros meios disponíveis;
indicação dos alvos/cidadãos cujos dados estão sendo requeridos, vedados pedidos coletivos que se apresentem genéricos ou inespecíficos
.

3.

In casu
, constata-se que a Autoridade Policial formulou representação pela quebra de sigilo telemático visando apurar a prática de homicídios qualificados, ocorridos na Travessa Francisco Monteiro, entre Rua dos Mundurucus e Passagem Bom Jesus, Bairro Guamá, em 31/01/2019, por volta das 15h45min, nos autos do Inquérito Policial instaurado, em 01/02/2019, por meio da Portaria n° 000486/2019.100022-0, figurando como vítimas Douglas Fagundes de Jesus, Luan Fernando Miranda Reis e Silvio Talles Cunha Sarmanho. Ressaltou, o Delegado da Polícia Civil, que o mesmo veículo e o mesmo modo de execução do crime foram utilizados em dois outros eventos, cuja apuração também se dá em inquéritos presididos naquela Divisão de Homicídios, tombados sob o n° 00486/2019.100029-2, evento registrado em 02/01/2019, por volta das 12h, fato ocorrido na Rua Pariquis; e IPL n° 00486/2019.100025-4, evento registrado em data de 05/02/2019, por volta das 11h30min, ocorrido na Praça Amazonas, todos na área central desta Capital, onde há notadamente grande fluxo de pessoas. O pleito foi deferido.

4.

Verifica-se que a ordem judicial foi proferida em desacordo com os requisitos legais, atingindo o direito à privacidade de um número indeterminado de pessoas, uma vez que determinou a quebra do sigilo telemático de cidadãos que eventualmente transitaram num raio de 200 metros das seguintes coordenadas geográficas: (1) Latitude:“-1.4582649”; Longitude: “-48.4594613”; (2) Latitude:“-1.4596838"; Longitude: “-48.4828771”; (3) Latitude:“-1.46258”; Longitude: “-48.49578”, referentes aos locais onde se consumaram os crimes em investigação, ocorridos em datas diversas quais sejam, 31/01/2019, 02/02/2019

e 05/02/2019, no período compreendido entre às 15h20min e 15h50min; às 12h50min e 13h00min e às 11h20min e 11h35min, respectivamente, sem indicar qualquer alvo/pessoa suspeita de participação nos referidos delitos.

5.

Dessa forma, percebe-se que as áreas abrangidas pela ordem judicial correspondem a localidades populosas e altamente movimentadas, em pleno centro urbano de Belém, cujos horários são de pico de tráfego, dada a intensa movimentação no trânsito de veículos e fluxo de pessoas, além das referidas coordenadas atingirem tanto áreas residenciais como comerciais, fato que inviabiliza a manutenção da medida, sob pena de violar o direito fundamental à privacidade de inúmeras pessoas. Precedentes.

6.

Outrossim, não restou evidenciado no
decisum
impugnado, a imprescindibilidade da quebra do sigilo para a identificação da autoria delitiva, assim como a impossibilidade de obter as informações pretendidas por meios diversos, ou ainda, de que há fortes indícios de que os autores dos crimes serão identificados com o cumprimento da referida medida.

7.

Assim sendo,
constatou-se flagrante ilegalidade na decisão impugnada,
configurando-se medida invasiva, aleatória, genérica e desproporcional, apta a violar direitos de terceiros inocentes, devendo, portanto, ser vergastada.

8.

Mandamus
conhecido. Segurança concedida para desconstituir a decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático de alvo indeterminado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a segurança impetrada
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e GOOGLE LLC
, contra ato do Juízo de Direito da
1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém
, proferida nos autos do processo n°
0012925-61.2019.8.14.0401
.

Aduz o impetrante que o ato coator consiste em ordem judicial de
quebra de sigilo telemático genérica e não individualizada
, proferida nos autos do Processo nº 0012925-61.2019.8.14.0401, formalizado no âmbito do Inquérito Policial nº 000486/2019.100022-0, conduzido pela Polícia Civil do Pará. O
decisum
foi proferido no contexto de investigação de crime de homicídio e encaminhada pela autoridade policial por meio do
Law Enforcement Request System
(
LERS
) - sistema eletrônico de submissão de solicitações por parte de autoridades.

Defende, em síntese, ser inconstitucional e ilegal a medida determinada pela Autoridade Impetrada, invocando o teor do art. 37,
caput
, e do art. 5º, II, além dos incisos X e XII, que protegem o direito à privacidade e das comunicações, destacando, ainda, o disposto no art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, para apontar a ausência de fundamentação específica na decisão questionada.

Sustenta que “a quebra do sigilo é medida excepcional e, por isso mesmo, só poderia ser justificada pela existência de indícios concretos de atividade ilícita por parte do
alvo delimitado
, a serem demonstrados em decisão judicial fundamentada”, (sic), o que teria sido positivado no art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Narra que a referida decisão determinou a quebra do sigilo telemático de um conjunto não identificado de pessoas, unidas tão somente pela circunstância aleatória de terem transitado, em certo lapso de tempo, por certas coordenadas geográficas no Município de Belém/PA. Acrescenta que a ordem envolve a quebra de sigilo genérica de áreas no centro urbano de Belém, alcançando inúmeras residências, estabelecimentos comerciais e, inclusive, vias públicas, em horários de ampla circulação e atividade de pessoas inocentes. Alega que tanto a Constituição Federal quanto a legislação que regulamenta a matéria vedam ordem de quebra de sigilo genérica, tendo em vista que exigem a individualização dos alvos, o que revela a necessidade imperiosa de cassação do ato impugnado. Afirma que a medida impugnada não guarda qualquer correlação com quebras de sigilo tradicionais, baseadas na indicação de um identificador-alvo da investigação e às quais as impetrantes atendem cotidianamente. Aduz, ainda, violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Assevera que o uso de registros de localização associados à utilização de serviços da Google para investigações não se mostra adequado, vez que a tecnologia não foi desenvolvida para identificar e levantar informações de usuários a partir de meras coordenadas geográficas, o que conduz a problemas de sub-inclusão e/ou super-inclusão na amostra de dados a serem fornecidos. Diversas barreiras técnicas geram aleatoriedade na coleta de dados de localização e podem tornar a produção dos dados requisitados severamente randômica. Por essa razão, os dados coletados podem alcançar usuários que não estiveram no local ou mesmo deixar de apontar pessoas que estiveram, com potencial de gerar falsos indícios.

Por fim, requer que a decisão
a quo
proferida nos autos do processo nº
0012925-61.2019.8.14.0401
, seja anulada, bem como as eventuais medidas coercitivas decorrentes de seu não-atendimento.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada. O parecer do Ministério Público foi no sentido de que a Ordem seja conhecida e denegada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
mandamus
em face da decisão
a quo
que deferiu a quebra do sigilo telemático nos autos nº
0012925-61.2019.8.14.0401
, de um conjunto não identificado de pessoas que transitou pelo centro urbano de Belém, em determinadas coordenadas geográficas (200 metros dos locais dos crimes em investigação), em certo lapso de tempo, em três datas diferentes.

É cediço que a quebra judicial de sigilo atinge direito fundamental do cidadão e somente poderá ser deferida de forma excepcional, mediante decisão fundamentada em dados concretos.

A Lei nº 9296/96, que regulamenta o
inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal
, dispõe em seu artigo 2º, as hipóteses em que não se admite a interceptação de comunicações telefônicas, quais sejam: quando
não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal
;
a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
Estabelece, ainda, em seu parágrafo único que “
em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação,
inclusive com a indicação e qualificação dos investigados
, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada
”.

Por seu turno,
a Lei nº 12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet,
disciplinou o uso da internet no território nacional,
estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para a sua utilização de forma segura e legal,

dispondo, em especial nos artigos 3º, 7º
, 8º e 22,
que devem ser observados os princípios da
proteção da privacidade e dos dados pessoais;
a inviolabilidade e a proteção da intimidade e da vida privada; a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet; inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas; não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive, registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, sendo, portanto, a sua observância imprescindível para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Desse modo, verifica-se que de acordo com os dispositivos legais em comento, que a quebra do sigilo telemático está vinculada às seguintes condições: fundados indícios da ocorrência do ilícito; justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; período ao qual se referem os registros; demonstração de que a prova buscada não pode ser feita por outros meios disponíveis;
indicação dos alvos/cidadãos cujos dados estão sendo requeridos, vedados pedidos coletivos que se apresentem genéricos ou inespecíficos
.

In casu
, constata-se que a Autoridade Policial formulou representação pela quebra de sigilo telemático visando apurar a prática de homicídios qualificados, ocorridos na Travessa Francisco Monteiro, entre Rua dos Mundurucus e Passagem Bom Jesus, Bairro Guamá, em 31/01/2019, por volta das 15h45min, nos autos do Inquérito Policial instaurado, em 01/02/2019, por meio da Portaria n° 000486/2019.100022-0, figurando como vítimas Douglas Fagundes de Jesus, Luan Fernando Miranda Reis e Silvio Talles Cunha Sarmanho. Ressaltou, o Delegado da Polícia Civil, que o mesmo veículo e o mesmo modo de execução do crime foram utilizados em dois outros eventos, cuja apuração também se dá em inquéritos presididos naquela Divisão de Homicídios, tombados sob o n° 00486/2019.100029-2, evento registrado em 02/01/2019, por volta das 12h, fato ocorrido na Rua Pariquis; e IPL n° 00486/2019.100025-4, evento registrado em data de 05/02/2019, por volta das 11h30min, ocorrido na Praça Amazonas, todos na área central desta Capital, onde há notadamente grande fluxo de pessoas. O referido pleito foi deferido, nos seguintes termos:

“Nesta senda, verifica-se que o deferimento do pedido formulado pela autoridade policial, revela-se adequado e razoável, estando satisfeitos os pressupostos exigidos pela norma em apreço, bem como justificada a necessidade e imprescindibilidade dos registros telemáticos solicitados. No caso
sub examen
, verifica-se a pertinência da representação, em razão da linha investigatória até então traçada. É que, apesar de todos os esforços policiais empreendidos, a investigação em apreço encontra-se estagnada, não havendo outros meios para se descobrir novos indícios no intuito de se identificar os responsáveis pelos homicídios das vítimas em questão. Conforme claramente relatado pela Autoridade Policial, tanto na presente representação, quanto no correspondente relatório de investigação, apesar da gravidade dos crimes de homicídio afetar diretamente a comunidade local, causando-lhe séria e generalizada sensação de insegurança, não foram colhidos depoimentos testemunhais consistentes a direcionar para pessoas suspeitas das ações criminosas. Tal circunstância estaria relacionada ao grande receio da população em colaborar formalmente com a polícia, por puro temor de possíveis represálias por parte dos agentes criminosos. Ademais, as dificuldades em uma maior elucidação dos fatos e identificação dos autores, também estaria relacionado ao modo de execução dos crimes, vez que os executores fizeram uso de máscaras, do tipo balaclavas, impossibilitando o reconhecimento físico dos mesmos. Apesar disso, a linha investigatória implementada, conforme devidamente narrado e apresentado em Relatório de Investigação, o qual encontra-se devidamente corroborado de imagens de câmeras de segurança e outras provas, logrou êxito em descobrir os dados do veículo utilizado pelos meliantes nas ações criminosas, havendo, ainda, depoimentos testemunhais esclarecedores por parte da titular do veículo e seu marido, bem como de outra testemunha, Bianca Carneiro da Silva, indicando a atual situação e possível posse do veículo em questão. Nesse aspecto, a representação traz robusto material probatório – depoimentos testemunhais, relatório de investigação, cadastro de veículo no

Detran, imagens de câmeras de segurança, entre outros documentos – capaz de legitimar a concessão da medida pleiteada de rastreamento de informações telemáticas, conforme os locais e horários dos crimes, vez que é comum a troca de informações prévias entre os meliantes, a fim de implementar os acertos finais e, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa, fazendo-se uso de aplicativos de mensagens e outros meios tecnológicos, do tipo e-mails, redes sociais e outros programas e aplicativos atualmente utilizados em aparelhos smartphones.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que a quebra de sigilo de dados telemáticos ora requerida pela Autoridade Policial e referendada integralmente pelo Ministério Público constitui elemento indispensável ao sucesso da investigação criminal, razão pela qual entendo que os pressupostos exigidos pelas normas em apreço estão satisfeitos, conforme material probatório carreado aos autos. Vislumbra-se que o pedido tem por objetivo colher provas para apuração de crime punido com reclusão, estando presente a pertinente comprovação, de maneira adequada e suficiente, conforme devidamente justificado pela Autoridade Policial, bem como efetivamente corroborado através de material probatório satisfatório. Portanto, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento da quebra de sigilo de dados telemáticos ante sua razoabilidade para a constatação das circunstâncias dos delitos em apuração, sendo meio
sine qua non
para se alcançar a verdade real e por estarem preenchidos os pressupostos exigidos pelas normas em apreço.

(...)

Destarte, considerando que a medida cautelar requerida se encontra em conformidade com os ditames legais, e, como dito alhures, sendo medida razoável e proporcional ao caso concreto e indispensável para prosseguimento das investigações,
DEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS, na forma requerida pela autoridade policial.

Da leitura do excerto acima, conclui-se que a ordem judicial foi proferida em desacordo com os requisitos legais, atingindo o direito à privacidade de um número indeterminado de pessoas, uma vez que determinou a quebra do sigilo telemático de cidadãos que eventualmente transitaram num raio de 200 metros das seguintes coordenadas geográficas: (1) Latitude:“-1.4582649”; Longitude: “-48.4594613”; (2) Latitude:“-1.4596838"; Longitude: “-48.4828771”; (3) Latitude:“-1.46258”; Longitude: “-48.49578”, referentes aos locais onde se consumaram os crimes em investigação, ocorridos em datas diversas quais sejam, 31/01/2019, 02/02/2019 e 05/02/2019, no período compreendido entre às 15h20min e 15h50min; às 12h50min e 13h00min e às 11h20min e 11h35min, respectivamente, sem indicar qualquer alvo/pessoa suspeita de participação nos referidos delitos.

Dessa forma, percebe-se que as áreas abrangidas pela ordem judicial correspondem a localidades populosas e altamente movimentadas, em pleno centro urbano de Belém, cujos horários são de pico de tráfego, dada a intensa movimentação no trânsito de veículos e fluxo de pessoas, além das referidas coordenadas atingirem tanto áreas residenciais como comerciais, fato que inviabiliza a manutenção da medida, sob pena de violar o direito fundamental à privacidade de inúmeras pessoas.

Ora, caso houvesse ao menos a identificação de um alvo inicial, o deferimento seria plausível, tendo em vista que a partir da individualização de um dos suspeitos, poderia ser quebrado o respectivo sigilo e, assim, os das pessoas que com ele fizeram contato.

No entanto, neste momento, entendo que a ordem da forma como foi exarada não pode ser mantida, por atingir um número indefinido de pessoas, reunidas apenas por um critério geográfico e temporal.

Outrossim, verifico que não restou evidenciado no
decisum
impugnado, a imprescindibilidade da quebra do sigilo para a identificação da autoria delitiva, assim como a impossibilidade de obter as informações pretendidas por meios diversos, ou ainda, de que há fortes indícios de que os autores dos crimes serão identificados com o cumprimento da referida medida.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, inclusive, desta Eg. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO: QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS — COORDENADAS GEOGRÁFICAS NÃO INDIVIDUALIZADAS DEVIDAMENTE — ABRANGÊNCIA DE UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 1.
Existem outros meios de investigação a serem trilhados, como depoimento de pessoas que estavam no automóvel, quebra do sigilo telefônico da vitima, e o monitoramento do trajeto feito por ela, de onde já vinha sendo seguido pelos assassinos, não sendo correto que pessoas inocentes tenham suas vidas vasculhadas indevidamente;
2.
Não se trata aqui de negar vigência a Lei n° 12.965/2014 (marco Civil da Internet) estabeleceu os principios, garantias, direitos e deveres, muito menos a qualquer outra legislação que rege a matéria, mas, sim em estabelecer, limites e controles dos atos jurisdicionais, para que terceiros não venham a ser prejudicados com medidas aleatórias e desproporcionais.
3.
0 contido nas comunicações mentidas entre cidadãos, que nos dois ordenamentos legais, no caso, as Leis Nos. 9.296/96 e 12.965/2014, restringem a possibilidade de quebra do sigilo, autorizando tal quebra de dados, somente através de decisão judicial, precedida de requerimento de autoridades especificas e em hipóteses limitadas, definidas em ambos os diplomas, como já dito, devidamente fundamentada. Segurança concedida. Maioria.
(Mandado de Segurança Criminal nº 0808598-79.2019.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Tribunal de Justiça do PA. Relator Des. Raimundo Holanda Reis. Julgado em 02/12/2019).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E INVESTIGAÇÃO POLICIAL.

O sigilo de informações está previsto na Carta Magna, artigo 5º, inciso XII, como direito fundamental, e a sua quebra é exceção dentro do sistema. Decisão judicial que determina a quebra de sigilo de dados telemáticos de um
número desconhecido de indivíduos
.

Precedentes no sentido da inviabilidade da medida. SEGURANÇA CONCEDIDA”
. (Mandado de Segurança Criminal, Nº 70083796532, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em: 20-04-2020)”.

“EMENTA.
MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO TELEMÁTICO. QUEBRA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GENÉRICA. FALTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. CASSAÇÃO
. Impositiva a cassação da decisão que, proferida sem fundamentação idônea e em desacordo com as normas vigentes,
autoriza de forma ampla e genérica a quebra do sigilo telemático de um número indeterminado de cidadãos, deixando de indicar vínculo com os fatos investigados, de modo a violar o direito constitucional à privacidade
.
Segurança concedida
. (TJGO, Mandado de Segurança Criminal 5233568-14.2020.8.09.0000, Rel. IVO FAVARO, Seção Criminal, julgado em 02/07/2020, DJe de 02/07/2020).

“MANDADO DE SEGURANÇA.
QUEBRA SIGILO TELEMÁTICO DE USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS VISANDO INVESTIGAÇÃO DE CRIME DOLOSO. INCONSTITUCIONALIDADE
. Nada obstante seja dever de todos colaborar com a elucidação de crimes, o direito do Estado de investigar deve estar sempre relacionado com o respeito aos direitos e garantias individuais previstas na Constituição Federal. Caso em que
a medida da autoridade apontada como coatora mostrou-se excessivamente ampla e genérica, invadindo o direito à privacidade de pessoas indeterminadas. É necessário que a suspensão dos direitos à privacidade seja específica, personalizada e fundamentada. SEGURANÇA CONCEDIDA
”. (TJGO, Mandado de Segurança Criminal 5735527-94.2019.8.09.0000, Rel. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, Seção Criminal, julgado em 11/03/2020, DJe de 11/03/2020)

Assim sendo,
constatou-se flagrante ilegalidade na decisão impugnada,
configurando-se medida invasiva, aleatória, genérica e desproporcional, apta a violar direitos de terceiros inocentes, devendo, portanto, ser vergastada.

Diante do exposto,
data vênia
do
parecer ministerial, e da existência de direito líquido e certo,
c
onheço do
madamus
e
CONCEDO

a segurança
impetrada para desconstituir a decisão que deferiu a quebra do sigilo telemático ora combatida, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/07/2020